Tribunal: CARF
Processo: 10283.721236/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721236/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FRANCISCO FRANCO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LC 105/2001.
TEMA 225 STF
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações
indicadas na LC no 105/2001, consoante o Tema 225, julgado sob repercussão
geral.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE RENDA PELO
FISCO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF n° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; e, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721236/2011-79
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2011-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, materializado no Auto de Infração de fls. 436/445, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano calendário 2007.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 438/442, a autuação é decorrente da apuração
de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O Recorrente foi intimado a apresentar documentos, inclusive os extratos
bancários de suas contas bancárias. Diante da sua negativa, procedeu-se ao encaminhamento de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira às seguintes instituições, nas quais o
Recorrente manteve contas bancárias: Banco ABN AMRO Real, Unibanco, Sudameris,
Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Intimado a comprovar a origem dos depósitos então discriminados pela
fiscalização, o Recorrente, apresenta esclarecimentos de que se trata, essencialmente, de
empréstimos tomados com instituições financeiras e pessoas físicas. Ao final, é lançado o
imposto relativo aquelas ocorrências não justificadas.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATO VINCULADO.
À administração tributária cabe aplicar a lei, efetuando o lançamento, de forma
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não lhe sendo
permitido qualquer discricionariedade ou juízos valorativos.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes argumentos na esfera
administrativa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE
A legislação vigente autoriza o fisco a proceder o levantamento das contas bancárias do
contribuinte, estando este procedimento na via administrativa juridicamente autorizado,
independente de previa autorização judicial.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2011-79

(i)
A autuação deve ser anulada em razão da flagrante inconstitucionalidade,
pela quebra de sigilo bancário, sem prévia autorização judicial;
(ii)
O STF já se manifestou contrário à quebra de sigilo bancário, em
repercussão geral, no RE 389.808;
(iii)
Quanto à presunção de omissão de renda, os depósitos bancários não
caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis, fazendo-se necessária a
demonstração do aumento patrimonial e do aumento de receita;
(iv)
Não existe a presunção de omissão de renda por depósitos bancários de
origem não comprovada, sendo que o que houve foi a tomada de
empréstimos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, da pretensa quebra de
sigilo bancário, em respeito à Súmula CARF no 01.
Quanto aos fundamentos de ilicitude da pretensa quebra de sigilo, ou requisição
de dados bancários, sem autorização judicial, de todo modo, não procedem as alegações do
Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação, no sentido de que é
legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na LC no
105/2001.
Não se trata, a rigor, de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de ordem judicial.
Mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do Imposto de Renda Pessoa
Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
A LC no 105/2001 dispõe, em seu art. 5o, do acesso sistêmico pelo Fisco dos
dados dos contribuintes, que se configura em um dever da instituição financeira em fornecê-los.
Já em seu art. 6o, esta Lei Complementar autoriza que de forma incidental, seja requisitado dados
individualizados pelo Fisco, diretamente à instituição financeira.
Nessa senda, destaque-se o Tema 225, da sistemática da repercussão geral,
extraído do julgamento do RE 601314, do STF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001. Confira-se o Tema e a correspondente fixação de tese:

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2011-79

contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na captura dos dados bancários pela
fiscalização, porquanto o procedimento fora regido pela lei, inexistindo ofensa ao sigilo
constitucional do contribuinte.
Outrossim, não há qualquer nulidade do lançamento, eis que a prova do tributo
lançado fora obtida, repita-se, de acordo com a lei, prescindindo-se de autorização judicial
quando amparada na LC no 105/2001, como é o caso dos autos.
Quanto ao mérito recursal, registro que o fundamento legal do lançamento está
disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituições financeiras,
sendo que o Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Registro a atividade vinculada da administração tributária, nos termos do art. 142,
do CTN. Assim, verificada a ocorrência do fato gerador, mediante a presunção legal do art. 42
da Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento tributário.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.102 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721236/2011-79

Nessa linha de pensamento, não se sustenta a tese do Recorrente de que é
necessária a produção probatória, pelo fisco, de que houve a efetiva aferição de renda, na lógica
de que nem todo o ingresso financeiro pode, validamente, implicar na incidência do imposto de
renda.
A tese jurídica se encontra pacificada no âmbito do CARF, com a edição do
Enunciado de Súmula CARF n.o 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, é uníssono o entendimento no sentido da desnecessidade de
comprovação do consumo da renda pelo fisco, ou mesmo a demonstração de sinais exteriores de
riqueza, nos casos de aplicação do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, pelo que afasto as razões recursais.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital